Tribunal: TJPA
Processo: 0802119-77.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13250 - Penhora Online / BACEN JUD
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802119-77.2020.8.14.0051

APELANTE: ELZA NAOMI SATO MENDONCA

APELADO: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL, RUDSON M MENDONCA, RUDINALDO TEIXEIRA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para determinar o levantamento de penhora incidente sobre imóvel cuja propriedade havia sido transferida e regularmente registrada antes da constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a penhora pode subsistir sobre imóvel cuja propriedade foi regularmente transferida e registrada em favor de terceiro antes da constrição judicial, bem como se há elementos aptos a caracterizar fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de terceiro constituem meio adequado para afastar constrição judicial incidente sobre bem pertencente a quem não integra a relação processual executiva.

4.

A propriedade imobiliária transfere-se mediante registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, tornando-se oponível a terceiros.

5.

A documentação dos autos comprova que a transferência da propriedade foi registrada anos antes da efetivação da penhora, afastando a sujeição do bem à execução.

6.

A caracterização da fraude à execução exige demonstração dos requisitos legais, não bastando a existência de obrigação inadimplida ou de execução posteriormente ajuizada.

7.

Inexistem elementos concretos que evidenciem má-fé do adquirente ou fraude apta a desconstituir os efeitos do registro imobiliário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A penhora não pode recair sobre imóvel cuja propriedade foi regularmente transferida e registrada em favor de terceiro antes da constrição judicial. 2. A fraude à execução depende da demonstração dos requisitos legais, não sendo presumida pela mera existência de débito ou execução. 3. O registro imobiliário anterior à penhora produz efeitos perante terceiros e afasta a sujeição do bem aos atos executivos dirigidos contra o antigo proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 674; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.159.270/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.259.814/SP, 4ª Turma, j. 13.02.2023; Súmulas 84 e 375 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BB. LEASING AS ARRENDAMENTO MERCANTIL
contra sentença proferida nos autos de embargos de terceiro, ajuizados por
ELZA NAOMI SATO MENDONÇA
em razão de penhora incidente sobre imóvel objeto de execução movida em face dos corréus.

Inicialmente, a petição inicial dos embargos de terceiro sustenta que a embargante adquiriu a integralidade do imóvel objeto da penhora após ter adquirido a meação pertencente ao ex-cônjuge, executado na ação principal. Alega que a transferência foi regularmente registrada em cartório anos antes da constrição, razão pela qual o bem não integrava mais o patrimônio do devedor quando realizada a penhora.

A instituição financeira impugnou os pedidos formulados, defendendo a manutenção da penhora e sustentando a ineficácia da alienação perante a execução, além de alegar circunstâncias relacionadas à eventual fraude contra credores e à possibilidade de responsabilização patrimonial do executado.

Sobreveio sentença (ID30373766) que acolheu os embargos de terceiro, reconhecendo que a propriedade do imóvel havia sido transferida à embargante em momento anterior à constrição judicial e determinando o levantamento da penhora incidente sobre o bem.

Inconformada, a instituição financeira interpôs apelação (ID30373777), sustentando, em síntese, a possibilidade de manutenção da constrição, alegando que a alienação do imóvel não seria oponível à execução e defendendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos de terceiro.

A embargante apresentou contrarrazões (ID30373785), requerendo o desprovimento do recurso e a preservação da sentença, ao argumento de que a propriedade exclusiva do imóvel restou comprovada por documentação registral anterior à penhora.

É o relatório.

VOTO

1.

1.
Pressupostos de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.
2.
Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade da penhora incidente sobre imóvel cuja propriedade é reivindicada pela embargante, bem como à análise da eficácia da transferência do bem perante a execução movida contra o antigo coproprietário.

Após exame dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma.

Os embargos de terceiro constituem instrumento processual destinado à proteção da posse ou da propriedade daquele que, não sendo parte na relação processual em que determinada a constrição judicial, sofre turbação ou esbulho em bem sobre o qual exerce direito incompatível com o ato constritivo. Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, é cabível a utilização da medida por quem pretenda afastar constrição incidente sobre bem que possua ou cuja propriedade lhe pertença.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DESPROVIDA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA. PENHORA NÃO REGISTRADA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 84 E 375 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
" (Súmula 375/STJ). 2. "
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ)
3. No caso dos autos, a Corte de origem julgou procedentes os embargos de terceiros, tendo em vista que, quando da aquisição do bem, não havia registro de penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória em relação à demanda executiva originária e que não há nenhuma prova nos autos de que a parte embargante não tenha agido de boa-fé quando da aquisição do imóvel.Incidência da Súmula 83/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2159270 MT 2022/0197926-5, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022) (grifo nosso)

No caso concreto, a documentação acostada aos autos demonstra que o imóvel objeto da penhora deixou de integrar o patrimônio do executado em momento anterior à constrição judicial. A embargante comprovou a aquisição da integralidade do bem mediante a apresentação da documentação pertinente, incluindo os instrumentos negociais e, especialmente, a certidão atualizada do registro imobiliário, da qual consta a transferência da meação anteriormente pertencente ao executado.

A relevância dessa circunstância decorre do fato de que, tratando-se de bem imóvel, a propriedade somente se transfere mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme dispõe o art. 1.245 do Código Civil. Assim, uma vez efetivado o registro, a titularidade passa a ser oponível
erga omnes
, produzindo efeitos perante terceiros e afastando a possibilidade de sujeição do bem a execução promovida exclusivamente contra quem já não ostenta a condição de proprietário.

Os elementos constantes dos autos evidenciam que a averbação da transferência ocorreu anos antes da efetivação da penhora. Desse modo, quando realizada a constrição, o imóvel já não integrava o patrimônio do executado, circunstância que impede sua submissão aos atos expropriatórios decorrentes da execução.

A apelante sustenta, em síntese, a ineficácia da alienação perante a execução e a possibilidade de manutenção da constrição. Todavia, os argumentos recursais não encontram suporte suficiente no conjunto probatório produzido.

Isso porque a mera existência de obrigação inadimplida ou de execução posteriormente ajuizada não é bastante para desconstituir negócio jurídico regularmente formalizado e registrado. A caracterização de fraude à execução exige a presença dos requisitos legalmente estabelecidos, notadamente a demonstração de que a alienação ocorreu em contexto apto a comprometer a satisfação do crédito e de que havia situação jurídica capaz de tornar ineficaz a transferência perante o exequente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. REGISTRO DA PENHORA. PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NECESSIDADE. SÚMULA 375/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" ( REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 1º/12/2014). 2. Trata-se de compreensão lógica que foi sendo aprimorada nos seguidos textos normativos que a consagram. Não faz sentido exigir-se de terceiro interessado na aquisição de bem imóvel que percorra o País buscando obter nos foros cíveis, trabalhistas e federais certidões negativas acerca de eventual existência de ações que possam reduzir à insolvência o proprietário do imóvel a ser adquirido. Muito mais sensato e fácil é impor ao próprio credor interessado na penhora do imóvel o singelo dever de promover, na respectiva matrícula, o registro de sua pretensão sobre o bem ou da constrição já realizada, de modo a dar amplo conhecimento a todos. 3. Por isso, esta Corte Superior, mesmo no sistema legal anterior à Lei 8.953/94, já entendia depender a caracterização de fraude à execução, quando o credor não efetuara o registro imobiliário da penhora, de prova de que o terceiro adquirente tinha ciência do ônus que recaía sobre o bem. Precedentes. 4. Na hipótese, estando a conclusão do v. acórdão recorrido em confronto com a jurisprudência do STJ, correta a decisão que deu provimento ao recurso especial da parte agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1259814 SP 2018/0049870-7, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2023)

No caso, a cronologia dos fatos revela justamente o contrário. A transferência da propriedade foi formalizada e registrada em momento substancialmente anterior à constrição discutida nos autos, inexistindo elementos concretos que permitam concluir pela ocorrência de fraude apta a afastar os efeitos do registro imobiliário.

Cumpre observar, ainda, que a sentença examinou adequadamente as provas produzidas e enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, concluindo pela procedência dos embargos de terceiro a partir da análise da matrícula do imóvel e dos demais documentos apresentados. A fundamentação adotada mostra-se compatível com o acervo probatório e com a disciplina legal aplicável à matéria, não se verificando qualquer equívoco capaz de justificar a reforma pretendida.

Nesse contexto, demonstrada a titularidade exclusiva da embargante sobre o imóvel e ausente prova apta a infirmar a eficácia da transferência regularmente registrada, impõe-se a manutenção da sentença que determinou o levantamento da penhora.

Diante dessas considerações, concluo que a decisão recorrida observou corretamente os fatos comprovados nos autos e aplicou adequadamente o direito à espécie, razão pela qual o recurso não merece provimento.

3
.
3.
Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal da apelante, e considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal pela parte vencedora, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em favor do patrono da embargante, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, elevando-os em 2% (dois por cento) sobre o percentual estabelecido na sentença, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal.

Fica mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais estabelecida na sentença, permanecendo a apelante responsável pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma definida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026